Tribunal: STF
Processo: ADPF 1151
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA 



    Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 4.797/23 do Município de Balneário Camboriú/SC. Proibição de linguagem neutra na grade curricular e no material didático. Instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em Concursos públicos e respectivos editais. Medida protetiva do suposto direito dos estudantes de aprender a língua portuguesa conforme a norma culta. Legitimidade ativa ad causam. Instituições que se caracterizam como “entidade de classe de âmbito nacional” (CRFB/88, art. 103, inciso IX). Abertura da jurisdição constitucional a organizações da sociedade civil vocacionadas à defesa de direitos fundamentais de minorias sociais e grupos vulnerabilizados. Alegação de não cabimento de ADPF. Atendimento do requisito da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º). Alegação de ausência parcial de impugnação específica. Impugnação da lei na íntegra. Vício formal. Causa de pedir aberta. Preliminares rejeitadas. Verificação de inconstitucionalidades formal e material. Usurpação de competência privativa da União para dispor sobre as diretrizes e bases da educação nacional (CRFB/88, art. 22, inciso XXIV) e sobre normas ortográficas da língua portuguesa e léxico oficial (CRFB/88, art. 13). Ofensa à liberdade de expressão, à liberdade de cátedra e ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas (CRFB/88, arts. 5º, inciso IV, e 206, incisos II e II). Violação do princípio da não discriminação. Procedência do pedido.



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Aliança Nacional LGBTI+ (“Aliança”) e pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (“ABRAFH”) contra a Lei nº 4.797 do Município de Balneário Camboriú/SC, de 4 de outubro de 2023, pela qual se proíbe a utilização de linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, bem como em concursos públicos e respectivos editais no âmbito da municipalidade.



    2. As requerentes detêm legitimidade para deflagrar ação de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, por se caracterizarem como organizações da sociedade civil vocacionadas à defesa de grupos minoritários ou vulnerabilizados. Precedentes. Verifica-se a pertinência temática entre a norma objeto da arguição e os objetivos institucionais de defesa dos direitos à livre orientação sexual e à livre identidade e expressão de gênero.



    3. O fato de ser cogitável o controle concentrado e abstrato em sede estadual não obsta o conhecimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, sobretudo quando se verificam, como na hipótese, a possibilidade de repetição da matéria e a relevância do(s) preceito(s) fundamental(is) invocado(s), de modo a apontar para a arguição como o único instrumento realmente eficaz para se sanar a controvérsia constitucional. Precedentes.



    4. Na espécie, de fato, as entidades requerentes não se desincumbiram do ônus de impugnar especificamente o disposto na parte final dos arts. 2º e 3º, caput, no que se refere à proibição de linguagem neutra em concursos públicos e respectivos editais. Todavia, não se vislumbra como cindir o objeto da arguição, como requerido. É que, nesse ponto, estaria o município não só estabelecendo regras a serem seguidas pela administração pública municipal, como também — e, principalmente — legislando sobre normas de ortografia da língua portuguesa e léxico oficial, o que exorbita de sua competência. Ademais, uma vez impugnado o diploma legal em sua integralidade, por incorrer em vício formal, inexiste óbice ao exame amplo pela Suprema Corte. Isso porque, nas ações de controle concentrado, a causa de pedir é aberta, o que significa dizer que o juízo de adequação (ou não) de determinada norma é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da sua edição. Precedentes.



    5. Dada a distribuição constitucional de competências, incumbe à União editar normas sobre as diretrizes e bases da educação nacional (CF/88, art. 22, inciso XXIV), matéria que requer tratamento uniforme em todo o país, como também estabelecer as normas gerais sobre educação e ensino (CF/88, art. 24, inciso IX), as quais servirão de parâmetro aos estados e ao Distrito Federal para a organização dos respectivos sistemas de ensino. 



    6. No caso em apreço, o Município de Balneário Camboriú/SC, a pretexto de estabelecer medidas protetivas ao direito dos estudantes ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas legais de ensino, vedou a utilização da linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino e, com isso, além de pretender disciplinar matéria que deve receber tratamento uniforme em todo o país, excede de sua competência legislativa suplementar (CRFB/88, art. 30, inciso II) ao dispor de forma contrária aos princípios estabelecidos pela LDB, usurpando, assim, competência privativa da União para dispor sobre as diretrizes e bases da educação nacional (CRFB/88, art. 22, inciso XXIV). Precedentes.



    7. Além disso, ao proibir o uso de linguagem neutra nos concursos públicos realizados no âmbito da municipalidade e nos respectivos editais, o Município de Balneário Camboriú/SC usurpa competência privativa da União para dispor sobre as normas de ortografia da língua portuguesa e o léxico oficial, em consonância com o que estabelece o art. 13 da Constituição Federal, porquanto tal “matéria só pode ser regulada pelo Congresso Nacional, sendo vedada a edição de leis estaduais e municipais, contra ou a favor da linguagem neutra” (ADPF nº 1.159-MC-Ref, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 7/8/24, DJe de 21/8/24).



    8. A proibição de determinada variação linguística do idioma oficial constitui, por si só, uma injustificável restrição à liberdade de expressão (CRFB, art. 5, inciso IV), afigurando-se ainda mais gravosa quando inserida em um contexto de educação e ensino, pelo fato de a Constituição Federal privilegiar a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber, além do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (CRF/88, art. 206, incisos II e III).



    9. Ademais, a Constituição de 1988, ao enumerar os objetivos da República Federativa do Brasil, acaba por determinar às instituições estatais que atuem de maneira a combater a desigualdade, o que inclui, obviamente, as desigualdades decorrentes da construção cultural e social de gênero. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.668, Rel. Min. Edson Fachin, reconheceu a obrigação por parte das escolas públicas e particulares de coibir as discriminações por gênero, por identidade de gênero e por orientação sexual, coibindo também o bullying e as discriminações em geral de cunho machista (contra meninas cisgênero e transgênero) e homotransfóbicas (contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais).



    10. Nessa linha, a proibição à linguagem neutra parece seguir direção oposta ao que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mormente quando se considera que a linguagem neutra (ou “inclusiva”, ou “não binária”) nada mais é que uma variação linguística que, correspondendo à reafirmação linguística da identidade de pessoas que não se veem representadas pelo tradicional binarismo de gênero (masculino e feminino), objetiva combater preconceitos e discriminações, ou simplesmente procura não demarcar gênero em construções textuais. 



    11. Se é pela linguagem que o ser humano existe e se expressa, em última análise, a utilização de tal ou qual variação linguística da língua portuguesa é — e deve ser — escolha pessoal de cada indivíduo, encontrando-se protegida, a princípio, pelo direito fundamental à liberdade de expressão. Desse modo, não há óbice a que a linguagem neutra seja utilizada na vida privada, nas atividades da vida cotidiana, nas manifestações jornalísticas, artísticas, culturais, inclusive quando promovidas ou realizadas no contexto escolar, não se podendo, portanto, impedir que as escolas sejam espaços livres para o debate público a respeito do assunto.



    12. A lei impugnada também padece de inconstitucionalidade material, o que não significa afirmar, a contrario sensu, que a linguagem neutra possa (ou deva) ser adotada de imediato pelo Município na grade curricular, no material didático e em documentos oficiais, porquanto tanto a atualização do currículo escolar requer a necessária regulamentação prévia pela União quanto a atualização das normas ortográficas e do léxico oficial depende de disciplina por lei federal.



    13. Arguição de descumprimento de preceito fundamental da qual se conhece para julgar procedente o pedido formulado na inicial, declarando-se a inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei nº 4.797 do Município de Balneário Camboriú/SC, de 4 de outubro de 2023.